Tribunal: TJDFT
Processo: 0734023-22.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-22

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0734023-22.2024.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento Agravante: Consita Tratamento de Resíduos S/A Agravados: Cleonaldo Martins Gabriel Serviço de Limpeza Urbana - SLU D e s p a c h o Trata-se de agravo de instrumento interposto pela sociedade anônima Consita Tratamento Resíduos S/A contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 8a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal nos autos do processo no 0701156-19.2024.8.07.0018. Ao agravado Serviço de Limpeza Urbana - SLU para que se manifeste a respeito do recurso, no prazo de 30 (trinta) dias, e o agravado Cleonaldo Martins Gabriel no prazo de 15 (quinze) dias, nos moldes dos artigos 183 e 1019, inc. ll, ambos do Código de Processo Civil. Publique-se. Brasília-DF, 19 de agosto de 2024. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator